Tribunal: TJPA
Processo: 0807147-77.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807147-77.2023.8.14.0000

RECORRENTE: DIEGO TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM SEU TELEFONE PARA APURAÇÃO DOS ÁUDIOS QUE SÃO FUNDAMENTO PROBATÓRIO DE SEU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DE DUAS SERVIDORAS NA REALIZAÇÃO DE ESTUIDO SOCIAL.

- APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 185/2013 DO CNJ QUE REGULAMENTO O PJE. É RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA PARTE JUNTAR OS DOCUMENTOS DIGITAIS NO PROCESSO, DEVIDAMENTE FRACIONADOS CONSIDERANDO O LIMITE NO SISTEMA.

- DOCUMENTOS MUITO GRANDES, COMO NO CASO, DEVEM SER ENTREGUES EM SECRETARIA ATÉ 10 DIAS APÓS O PETICIONAMENTO PARA ORIENTAÇÃO. - AÇÃO ESTA NÃO PRATICADA NA APRESENTAÇÃO DA EXORDIAL E NEM NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E O ÓRGÃO CENSOR JULGOU DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE ÁUDIO QUE SEQUER FOI JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0807147-77.2023.8.14.0000

RECORRENTE: DIOGO TEIXEIRA DA SILVA

ADVOGADOS: JOSE ADMILSON GOMES PEREIRA OAB/AP n°. 3.967, OAB/PA n°. 28.204-A; LINDALVA MARIA DA CRUZ FERREIRA OAB/PA n°. 26.301 E ANTÔNIO CARLOS GOMES PEREIRA OAB/AP n° 4.316-A

RECORRIDAS: CRISTINA LÚCIA MACHADO SILVA, Analista Judiciário-Psicóloga E VÂNIA DO SOCORRO DA SILVA MAIA, Analista Judiciário-Assistente Social.

ADVOGADOS: IGOR NOVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO, OAB/PA n°. 16.544, BERNARDO ARAUJO DA LUZ, OAB/PA n°. 27.220-B E ADRYSSA DINIZ FERREIRA DE MELO, OAB/PA n°. 16.499.

RECORRIDA: DECISÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Trata-se de Recurso Administrativo formulado pelo Sr.
Diego Teixeira da Silva
, visando reforma da decisão emanada da Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 13955798, páginas 67/70), que determinou o arquivamento do Pedido de Providências em face das servidoras deste Poder Judiciário,
Cristina Lúcia Machado da Silva
, Analista Judiciária-Psicóloga e
Vânia do Socorro da Silva Maia
, Analista Judiciária-Assistente Social.

Em sede recursal afirma que as servidoras acima nominadas agiram com falta de urbanidade, causando constrangimentos em uma avaliação psicossocial vinculada ao processo n. 0807242-94.2020.8.140006, Ação de Guarda de Menor, em trâmite na 2ª Vara de Família de Ananindeua.

Assevera que não merece ser mantida a decisão sob a alegação de que as afirmações realizadas pelo reclamante foram desacompanhadas de provas claras e robustas, porque essa prova foi produzida através da gravação de áudios que esclarecem a falta de urbanidade praticada pela psicóloga e assistente social reclamadas, pois teriam sido tendenciosas e parciais ao tratar do caso do autor.

Afirma que foi feito requerimento expresso à corregedoria para que fosse marcada data e hora para a produção de prova pericial pelo CPC Renato Chaves, a fim de realizar a transcrição das gravações, para fins de laudo pericial, mas tal pedido não foi devidamente analisado.

Alega que as requeridas praticaram um estudo social às avessas, que contradiz o que foi apurado em ação criminal que condenou avô materno em razão da prática de estupro de vulnerável, considerado crime hediondo, tendo como vítimas os filhos do reclamante.

Entende que tal fato é prova robusta e oficial de que as servidoras desbordaram de seus deveres legais, éticos e morais, com a quebra da imparcialidade quando da realização do estudo social.

Defende ser hipossuficiente em relação à produção da prova técnica e as horas de gravações no celular pessoal não poderiam ter seus áudios habilitados em 48 horas como determinado pelo Desembargador Corregedor.

Avalia que deveria a Corregedoria ter dado melhor tratamento ao caso, que o celular do autor fosse encaminhado para perícia técnica, pois é dever da Administração apurar ilegalidades praticadas por seus servidores.

A Corregedoria-Geral de Justiça manteve a sua decisão (id. 13955798, pág. 77) e determinou a remessa do recurso ao Conselho da Magistratura, com base nos ditames do art. 28, VII, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Primeiramente, o presente recurso foi distribuído ao Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que por exercer o cargo de Corregedor-Geral de Justiça para o biênio 2020/2025, declarou seu impedimento e determinou a respectiva distribuição, (Id. 14186915, pág. 01).

Redistribuídos os autos no âmbito deste Conselho da Magistratura, coube-me sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente cumpre dizer que, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a tese do recorrente de que a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça não deve ser mantida porque deixou de empreender ações para apuração da falta denunciada ao deixar de realizar investigação através de perícia técnica no celular pessoal do reclamante, que, segundo ele, teria a integralidade dos áudios comprobatórios de suas alegações.

Ocorre que para apurar a necessidade da realização de perícia, o órgão censor deveria ter acesso ao conteúdo dos áudios, juntados em sua integralidade ou degravados. De fato, é dever do advogado ao apresentar a inicial fazer a juntada do arquivo de áudio, o qual mesmo sendo grande, pode ser fracionado em menores porções e perfeitamente alimentados no sistema PJe.

Sobre o assunto, a Resolução n. 185 de 18/12/2013, por meio da qual o CNJ regulamentou o PJe é bastante clara, vejamos:

Seção III

Do Funcionamento Do Sistema

Art. 13. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo definido por ato do Tribunal ou Conselho e apenas nos formatos definidos pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça, ouvido o Comitê Gestor Nacional do PJe.

(...)

§ 4º A parte ou o advogado poderá juntar quantos arquivos se fizerem necessários à ampla e integral defesa de seus interesses, desde que cada um desses arquivos observe o limite de tamanho máximo e formatos previstos.

Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade.

§ 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume, tamanho/ formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. (
Redação dada pela Resolução nº 469, de 31.8.2022
) Destacamos.

Com efeito, a leitura dos dispositivos acima deixa bastante claro que é dever do reclamante apresentar os documentos de que dispõe e, se não sabe como proceder para fazê-lo, deveria apresentá-lo em Secretaria, no prazo de 10 dias contados do envio da petição eletrônica.

Entretanto, não foi esse o procedimento adotado pelo reclamante, que se limitou a apresentar “links” de acesso dos supostos áudios, os quais a minha assessoria tentou acessar, mas não foi possível porque apresentada tela de erro.

Ademais, a indisponibilidade de tais documentos em nuvem foi reconhecido pelo próprio recorrente em sua irresignação e nem mesmo na oportunidade da interposição do recurso, foi capaz de anexar ou apresentar em secretaria os multicitados áudios.

É sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele mediante prudente e motivado entendimento, deferir àquelas que julgar pertinentes ou indeferir, se assim o entender. No caso em tela, as alegações do recorrente se baseavam unicamente nos arquivos de áudio, os quais foram veementemente refutados pelas servidoras acusadas, fato que motivou o entendimento do órgão censor pelo arquivamento do feito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, e, por via de consequência, manter a decisão da Corregedoria Geral de Justiça
in totum
.

Belém, data e assinatura pelo sistema.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024